Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-20.2021.8.11.0030
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIBELI DA CONCEICAO - CPF: 063.883.753-75 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM RELAÇÃO À INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA MEDIANTE AVISO DE RECEBIMENTO (AR). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, defiro o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.

2.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais decorrente da ausência de notificação pela Recorrida das negativações constante em seu nome, sendo a primeira junto a empresa Telefônica Brasil, no valor de R$ 154,87 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e a segunda junto ao Banco Bradesco, no valor de R$ 634,78 (seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos).

3.

O artigo 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).

4.

Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

5.

Súmula 404 do STJ: "É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros ".

6.

No caso, constata-se que a arquivista logrou êxito em provar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.º, do CDC, em atenção ao preconizado pelo art. 373, II, do CPC, visto que em relação a dívida junto a Telefônica Brasil S.A. foi encaminhado e-mail em 22/08/2020, já em relação a dívida junto ao Banco Bradesco, foi encaminhado SMS na data de 06/01/2021, sendo que o telefone e o e-mail foram aqueles informados pelas empresas credoras, razão pela qual não há se falar dano passível de indenização.

7.

Ausente o dever de indenizar do órgão arquivista, devendo ser mantida a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno a Recorrente
SIBELI DA CONCEIÇÃO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021